Tribunal: STF
Processo: RE 1450864
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 89.322/2023, datada de 16.08.2023, a parte recorrente requer a desistência do recurso (eDOC 33, ID: edaafca7).



    Não havendo impedimentos legais, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência, nos termos do artigo 21, VIII, do RISTF.



    À Secretaria Judiciária para que providencie a baixa imediata dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente